Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714392-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O art. 85 do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 49917012): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para compelir o ente federativo a custear as despesas referentes à internação da autora em hospital particular no período de 16/4/2021 a 18/4/2021. 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários, uma vez que a autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421). 3. Autores: L. S. M. e Edson Lopes Souza. 4. Apelante: Defensoria Pública. 5. Réu/Apelado: Distrito Federal. 6. Ação proposta: obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Pedido: compelir o Distrito Federal a proceder a internação da autora em UTI com suporte adequado às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou na rede particular conveniada/contratada. Subsidiariamente, seja o réu obrigado a arcar com os custos integrais da manutenção da parte autora no Hospital Santa Helena ou outro hospital particular congênere desde 17/3/2021 até que haja tal disponibilidade de vaga em UTI de hospital da rede pública (ID no 28258678). Data da propositura da ação: 17/3/2021. Valor da causa: R$ 10.000,00. 7. Razões de apelação da Defensoria Pública (ID no 49917019): Afirma que a pretensão recursal decorre de imposição do Conselho Administrativo do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Sustenta que as mudanças na legislação aplicável à Defensoria Pública após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014 permitiram a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em valor não inferior a R$ 1.000,00 em razão do reduzido valor da causa e considerando: os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB a título de honorários advocatícios, bem como o grau de zelo dos profissionais, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela Defensoria Pública e o tempo exigido para seu serviço (CPC, art. 85, § 2o). 9. Sem preparo ante a isenção legal (CPC, art. 1.007, §1o). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 49917022). 11. O Ministério Público, em manifestação elaborada pela Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pela desnecessidade de intervenção no feito (ID no 50332209). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria já foi analisada em repercussão geral (Tema 1002, STF). 15. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 16. O recurso defende a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra. 17. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 18. No julgamento da Ação Rescisória no 1937/DF, o STF reconheceu a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública contra o mesmo ente público do qual faça parte, em consequência de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conferida pelas Emendas Constitucionais no 45/2004, 75/2013 e 80/2014, bem como pela alteração do art. 4o da LC no 80/1994. 19. Essa decisão, contudo, não possui força vinculativa, tanto que o STJ continua aplicando a Súmula 421, como se verifica nos seguintes julgados: AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020 e REsp 1827693/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019. 20. Apesar do Pleno do STF ter sinalizado a mudança de posicionamento em relação ao tema, filiava-me ao entendimento proferido pelo STJ com força vinculante (Súmula 421), até que sobreviesse manifestação definitiva ou reiterada da Corte Constitucional sobre a matéria. 21. Em 26/6/2023, ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 22. Ante a decisão com força vinculante proferida pela Suprema Corte, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 23. O art. 85 do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico. 24. Em atenção aos parâmetros previstos no CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, III, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado causa. 25. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e quando a Defensoria Pública sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 26. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de impugnação nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 17/3/2021, com valor da causa de R$ 10.000,00. Sentença proferida em 3/4/2023. Sem honorários. A matéria foi objeto de impugnação. DISPOSITIVO 28. Conheço e dou provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1002 do STF, em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3o). No mais, confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017) e em razão do êxito parcial do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 30. À Il. Secretaria para que retifique a autuação quanto ao polo ativo do recurso. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro